Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MOBILIDADE CIDADÃ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao apelo e manteve a condenação ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente no âmbito do Programa Mobilidade Cidadã.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere à alegação posterior de inexistência de recebimento do benefício, apresentada apenas em sede de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou de forma clara e completa a identificação do réu como beneficiário do programa, a ausência de preenchimento dos requisitos legais e o consequente dever de restituição, inexistindo omissão.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. A discordância do embargante quanto à atuação da Defensoria Pública não gera vício no julgado e deve ser arguida em ação própria, não sendo possível reabrir a instrução ou converter o julgamento em diligência nesta via recursal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.